Tribunal: TJDFT
Processo: 0731108-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731108-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO INACIO RIBEIRO DE JESUS, ZILKA DOS SANTOS DE FREITAS RIBEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ D E C I S Ã O Vistos, etc. Os agravantes, THIAGO INACIO RIBEIRO DE JESUS e ZILKA DOS SANTOS DE FREITAS RIBEIRO, por meio da petição de ID 29656551, requestam a reconsideração da decisão monocrática deste Relator, na qual indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (ID 29499643). Os recorrentes noticiam fatos novos ocorridos em processos correlacionados aos embargos de terceiros por eles movidos na origem. Apontam que certidão da Oficiala de Justiça Tania Mara Pinheiro Bezerra Araújo, lavrada, em 30/09/2021, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0009038-34.2009.8.07.0007), onde relata e suscita dúvida a respeito da área a ser imitida na posse – discussão em torno da qual também orbita a presente pretensão reformatória. Evidenciam ainda que, no bojo de outros embargos de terceiros inter-relacionados ao caso vertente (Proc. no 0717089-70.2021.8.07.0007), o mesmo Juízo a quo suspendeu os efeitos do mandado de imissão na posse do arrematante, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ, mantendo a parte embargante na respectiva posse, até o deslinde da controvérsia – pedido este que fora indeferido aos ora agravantes na origem, bem como na tutela de urgência recursal postulada neste agravo de instrumento. Aduzem que levaram tais fatos ao crivo do Juízo de primeiro grau, suplicando a reconsideração do provimento provisório indeferido, que novamente rejeitou tal pleito (ID 105038243), por reputar que a matéria se encontra, no momento, afeta ao presente agravo de instrumento. É o breve relatório do necessário. Decido. Do cotejo detido dos autos, depura-se que o agravo de instrumento à baila fora interposto em 28/09/2021, tendo a tutela de urgência lá vindicada sido apreciada no dia 29/09/2021. Os fatos alegados se sucederam em 30/09/2021 e 04/10/2021, portanto, ambos após o início do processamento desta pretensão recursal, o que os constitui como fatos novos, a teor do disposto no art. 493 do Código de Processo Civil - CPC, interpretado para o âmbito recursal. É cediço que os limites objetivos do agravo de instrumento são fixados pela própria decisão recorrida, estando tal recurso limitado ao acerto ou desacerto daquela decisão, sendo vedado a esta Corte Revisora, sob pena de supressão de instância, examinar fatos e matérias que extravasem aqueles limites já emoldurados preteritamente. Nesse cenário, conquanto o Juízo de primeiro grau tenha considerado que tais fatos e tal matéria encontrem-se, no momento, afetos o este agravo de instrumento, não cabe o conhecimento destes pontos em comento em sede de agravo de instrumento como fatos novos e supervenientes, pois, como é sabido e consabido, o recurso somente remete à Instância ad quem a matéria efetivamente decidida na decisão recorrida, como consequência dos limites do efeito devolutivo correspondente. Admitir o conhecimento desses fatos novos nesta Instância e nesta ocasião importaria inegável e reprochável supressão de instância e, conseguintemente, violação do princípio do duplo grau de jurisdição além de outras normas processuais tangentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. FATO NOVO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA PERICIAL. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PARTE QUE PUGNOU PELA PROVA. ARTIGO 95, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de inventário, que imputou aos herdeiros requerentes o ônus do pagamento dos honorários periciais relativos à perícia por eles solicitada, determinada por meio do agravo de instrumento anterior que interpuseram. Descabida a análise acerca de fato novo veiculado nos autos da origem, em sede recursal, quando se verifica que a questão ainda não foi examinada pelo juízo originário, sob pena de acarretar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). Agravo desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1373937, 07063263120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. PROSSEGUIMENTO. FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos aclaratórios inicialmente apresentados. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade precípua a integração do julgado. Portanto, possuem fundamentação e objeto vinculados às hipóteses legais de cabimento, não se prestando, em regra, ao reexame da matéria - pretensão expressamente apontada pelos embargantes. 3. No caso vertente, além de a matéria de fundo já ter sido oportuna e devidamente examinada no julgamento do agravo de instrumento, o noticiado conflito de entendimentos entre órgãos judiciais de circunscrições distintas é questão que ultrapassa o objeto destes embargos de declaração, reclamando o manejo de via processual própria. 4. O agravo de instrumento somente conduz à instância recursal as circunstâncias que porventura tenham sido debatidas na decisão vergastada. Assim, torna-se inviável o conhecimento de pontos ainda não enfrentados pelo juízo de primeiro grau, mesmo em relação a matérias de ordem pública, sob pena de restar configurada supressão de instância. 5. O pretendido reexame, ainda que sob a alegação de fato novo superveniente, revela-se em confronto com os limites objetivos das vias recursais manejadas. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1216892, 07196786120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Diante desse descortino, recebo o pedido de reconsideração, mas reconheço óbices ao conhecimento desses fatos novos em sede de agravo de instrumento colimando evitar a ocorrência de supressão de instância e demais normas congêneres a este instituto de ordem processual. Por essas razões, NADA A PROVER QUANTO AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NA PETIÇÃO DE ID 29656551, pelas razões supradelineadas. Por relevante, DETERMINO, NO ENSEJO, QUE SEJA COMUNICADO, COM URGÊNCIA, AO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DO INTEIRO TEOR DESTA DECISÃO PARA PROVIDÊNCIAS QUE ENTENDER CABÍVEIS. Após o decurso de prazo atrelado às contrarrazões, retornem-se os autos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator